Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725937-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA IMPETRANTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judicial por seus próprios fundamentos. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 13:30:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator